Tribunal: TJMT
Processo: 1027501-25.2020.8.11.0002
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-09-25
Data de publicação: 2024-10-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027501-25.2020.8.11.0002
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Consulta, Cirurgia]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[3ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CÍVEL DE SINOP (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 04.441.389/0006-76 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO NÃO CONFIGURADAS.
EMBARGOS REJEITADOS
.

I.
Caso em exame

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento
a
recurso de apelação,

mantendo a sentença que julgou improcedente ação civil pública.

II. Questão em discussão

A questão em discussão consiste em verificar se há omissão ou contradição no acórdão recorrido que justifique a oposição de embargos de declaração.

III. Razões de decidir

Não foram constatados os vícios de omissão ou contradição previstos no art. 1.022 do CPC. O acórdão analisou as teses apresentadas, não sendo cabível a rediscussão da matéria. O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito da decisão, mas sim à correção de eventuais defeitos, o que não se verificou no caso.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: "Os embargos de declaração não são cabíveis para rediscutir o mérito da decisão, limitando-se à correção de omissão, obscuridade ou contradição, nos termos do art. 1.022 do CPC.
"

_________

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
EDcl
no
REsp
n
.
1.738.656/RJ, Rel. Min. Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
13/03/2
020; STJ,
EDcl
no
AgInt
no CC n.
137.556/RN, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Seção,
DJe
23/06/2017.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se de
embargos de declaração opostos pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido da ação civil pública
n.
1027501-25.2020.8.11.0002
,
que
objetiva
compelir o ora embargado a adotar
providências necessárias para o fornecimento dos serviços de média e alta complexidade relacionados ao tratamento de doenças ginecológicas de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) de Sinop (MT) e região.

O embargante sustenta
, em síntese,
que o acórdão é omisso quanto ao enfrentamento das razões recursais que aduziu sobre as informações contidas no ofício lavrado pelo Escritório Regional de Saúde que comprovariam que a fila
de espera
não evoluiu

e há pacientes aguardando a regulação de exames
, bem como que
a decisão é contraditória com outros acórdãos deste e. Tribunal de Justiça.

Prequestiona
a matéria e pugna pelo provimento do recurso para que seja reformado o acórdão, a fim de julgar procedentes os pedidos.

As contrarrazões foram apresentadas
pelo embargado
no Id.
228880692
.

É o relatório
.

V O T O

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como
explicitado no relatório, c
uida-se de

embargos de declaração opostos pelo

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO contra o v. acórdão que, à unanimidade, negou provimento ao recurso de apelação interposto pelo ora embargante em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, e manteve a sentença que julgou improcedente o pedido da ação civil pública n.
1027501-25.2020.8.11.0002
, que
objetiva
compelir o ora embargado a adotar
providências necessárias para o fornecimento dos serviços de média e alta complexidade relacionados ao tratamento de doenças ginecológicas de pacientes do Sistema Único de Saúde (SUS) de Sinop (MT) e região.

O acórdão foi claro ao consignar que
,
de tod
os
os
documentos colacionados, não ficou demonstrado que no decorrer dos anos
de 2014 e 2015
não houve evolução da fila de espera ou que não tivessem sido realizados os tratamentos constantes da listagem trazida pelo autor
ora embargante
, ou ainda que, com o decorrer do tempo, a realização dos procedimentos demandados permaneceu imprescindível para a manutenção da saúde das pacientes
do Município de Sinop (MT)
.

Registrou
a decisão ora objurgada
que “
não ficou evidenciado que houve falha concreta na prestação dos serviços de saúde, pois os documentos se limitam a demonstrar a existência de demanda de
pacientes que aguardam na fila para o atendimento médico, porém não comprovam que a prestação do serviço esteja paralisada ou que as pacientes estejam desassistidas
”
.

Destacou-se que “
a fila de espera configura como instituição democrática, não havendo demonstração de que os procedimentos de urgência não estão sendo realizados ou mesmo que não está sendo respeitada a ordem das requisições
”
.

Não se verificam os vícios, em especial a omissão, e a contradição, descritos na regra do art. 1.022 do CPC, que norteiam a integração do acórdão pela via dos embargos de declaração.

O Colegiado ao julgar o
a
pelo tratou das teses arguidas e não deixou de analisar quaisquer delas, o que afasta a arguida omissão.

Verifica-se que as alegações de vícios no acórdão são meras irresignações, com o escopo de modificar o que já foi decidido.

Notadamente no que tange à contradição,
conforme o entendimento do
c.
Superior Tribunal de Justiça:

“
PROCESSUAL CIVIL.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA.

1.
A contradição que justifica a oposição dos
aclaratórios
é a intrínseca, decorrente de proposições
inconciliáveis existentes interna

corporis
de que resulte dúvida acerca do sentido e do conteúdo do decisório, mas não entre o conteúdo do acórdão e a pretensão deduzida pela parte que acreditava ser outra a melhor solução da questão controvertida
.

2.
Embargos de declaração rejeitados.
”
(
EDcl
no
REsp
n. 1.738.656/RJ, relatora Ministra Nancy
Andrighi
, Terceira Turma,
DJe
de 13/3/2020)

Ainda:

“(...)
a contradição que abre espaço para o recurso integrativo é aquela interna, verificada
entre as proposições e as conclusões do
próprio
julgado
(...). Não podem ser acolhidos embargos declaratórios que, a pretexto de sanar contradição, traduzem, na verdade, apenas o inconformismo da parte com a decisão colegiada.
”

(
EDcl
no
AgInt
no CC 137.556/RN, Rel. Ministro Sérgio
Kukina
, Primeira Seção, julgado em 14/06/2017,
DJe
23/06/2017).

Logo, a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a
interna
, ou seja, aquela que se verifica entre a fundamentação e a conclusão do julgado, o que não ocorreu.

Nota-se, assim, que

a lide foi resolvida nos limites propostos, de maneira que as questões postas em debate foram decididas com clareza e não se justifica o manejo dos declaratórios, pelo menos com esses enfoques.

Logo, a modalidade recursal de que
lançam
mão
o
recorrente – embargos de declaração – não se revela adequada à sua
vocação
, aliás, limitada.

Assim é porque os
aclaratórios
t
ê
m por objeto o esclarecimento ou a complementação da decisão. Não se mostra apto à mera rediscussão de matérias previamente analisadas.

Nesse sentido:

“
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
, nem ao prequestionamento de
dispositivos constitucionais com vistas à interposição
de

Recurso Extraordinário.”

(
EDcl
no
AgInt
nos
EAREsp
990.935/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, Corte Especial, julgado em 06/12/2017,
DJe
01/02/2018).
(
g.n
)

Importa registrar ainda que os declaratórios não constituem
meio adequado
para sanar
error
in
judicando
. Não se pode atribuir efeitos infringentes a essa modalidade recursal, cuja vocação se limita a corrigir eventuais defeitos, se na decisão não há omissão, obscuridade ou contradição capaz de se chegar a tanto. Nesse sentido:
(
AREsp
1.551.878, Relatora Ministra
Assusete
Magalhães.

O recurso de embargos de declaração não se presta à modificação do mérito do julgado, não é possível dar efeitos infringentes aos
aclaratórios
sem a demonstração de eventual vício ou teratologia da decisão embargada.

Ressalt
e
-se que o inconformismo com o resultado dado pel
a
decisão impugnada não induz a existência dos vícios descritos pela regra do art. 1.022 do CPC e menos ainda a utilização de
e
mbargos de
d
eclaração, que tem natureza integrativa e não serve para buscar a alteração da conclusão do julgado. Para tanto existe recurso específico.

Como decidiu o Superior Tribunal de Justiça, ao julgar os
EDcl
no
AgInt
no CC 156.815/RJ,

Rel. Ministro
Marco Aurélio
Bellizze
, julgado em 17/03/2020,
DJe
20/03/2020
,
os Embargos de Declaração “
são recurso com fundamentação vinculada
, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, ou ainda, que incorreu em erro material, conforme disciplina o art. 1.022, I, II e III, do CPC/2015
”.
(
g.n
)

Atente-se, por oportuno, ainda que para fins de prequestionamento, os embargos devem, necessariamente, apontar a
obscuridade, contradição ou omissão presente no acórdão recorrido. Nesse sentido:
EDcl
no
AgRg
na
Rcl
3.831/RO.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
REJEITO
o recurso de embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/09/2024